Tribunal: TJSP
Processo: 2035197-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução – Taxas condominiais – Leilão judicial do imóvel – Decisão que, dentre outras determinações, carreou ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro e impôs o pagamento integral do preço como condição para expedição da carta de arrematação.
Insurgência do arrematante, invocando a Resolução 236/2016 do CNJ – Rejeição -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução – Taxas condominiais – Leilão judicial do imóvel – Decisão que, dentre outras determinações, carreou ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro e impôs o pagamento integral do preço como condição para expedição da carta de arrematação.
Insurgência do arrematante, invocando a Resolução 236/2016 do CNJ – Rejeição - Previsão legal expressa que responsabiliza o arrematante (artigo 884, parágrafo único, CPC) – Previsões constantes do edital (remição ou acordo após alienação) não verificadas in casu – Responsabilidade do arrematante bem reconhecida.
Pedido de expedição de carta de arrematação - Acolhimento - Auto de arrematação assinado - Inteligência do artigo 903, "caput", CPC - Pagamento parcelado, conforme auto positivo de arrematação - Garantia do próprio imóvel, na forma do art. 895 § 1o, CPC –
Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.